Tribunal: CARF
Processo: 11516.720609/2016-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.720609/2016-81
ACÓRDÃO
1302-007.617 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
A. MENDES TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÃO E EXTRAÇÃO DE MINERAIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007, 2008
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS ESSENCIAIS. NÃO
OCORRÊNCIA.
Não há falar de nulidade quando a exigência fiscal foi lavrada por pessoa
competente e sustenta-se em processo instruído com todas as peças
indispensáveis, contendo o lançamento descrição dos fatos suficiente para
o conhecimento da infração cometida.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
OMISSÃO DE RECEITAS. LUCRO ARBITRADO. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
DÉBIL E INÁBIL PARA APURAR O LUCRO REAL. RECEITA BRUTA CONHECIDA.
PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.
Corretamente identificada a hipótese legal para o arbitramento do lucro,
ante aos diversos equívocos da escrituração contábil da contribuinte
optante pelo lucro real, impossibilitando a apuração da base de cálculo
com base nesse regime de apuração, deve ser arbitrado o lucro.
Conhecida a receita bruta da contribuinte, a partir da emissão de notas
fiscais, a base de cálculo foi corretamente eleita pela autoridade fiscal, tida
como receita omitida, sendo procedente o lançamento.
PROCEDIMENTO REFLEXO. DECORRÊNCIA. CSLL. PIS. COFINS
Tratando-se de tributação reflexa, a decisão prolatada no lançamento
principal (IRPJ) é aplicável, no que couber, aos decorrentes, em razão da
intima relação de causa e efeito que os vincula, inexistindo razão de fato e
direito para decidir diversamente.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.617 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720609/2016-81
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Sergio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Sergio Magalhaes Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão da DRJ que julgou
improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em face do sujeito passivo foram lavrados os autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins (fls. 2 a 67), referentes aos anos-calendário de 2012 e 2013, tendo arbitrado seu lucro, e
identificado as infrações de omissão de receitas caracterizada pela falta de contabilização de
depósitos bancários com origem não identificada e arbitramento do lucro sobre a receita bruta
escriturada nos livros fiscais e contábeis e não declarada em DIPJ. Também, foi qualificada a multa
de ofício.
Conforme narra a autoridade fiscal no Termo de Verificação Fiscal (“TVF”) (fls. 68 a
75), nos anos-calendário de 2012 e 2013, a contribuinte era optante pelo Lucro Real Anual, mas
transmitiu DIPJ com informações sobre suas operações em branco e apresentou DCTF somente
sobre os períodos de apuração de dezembro dos referidos anos sem informar qualquer débito ou
crédito tributário. No decorrer do procedimento fiscal, apresentou as notas fiscais de prestação de
serviços, acompanhadas do relatório contendo o resumo das notas fiscais de prestação de
serviços. A própria contribuinte informa que “a Escrituração Fiscal Digital referente aos anos de
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.617 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720609/2016-81
3
2012 e 2013 não reflete a realidade da empresa, sendo que as mesmas foram entregues somente
para cumprir a exigência da obrigação acessória”.
A partir das análises e verificações, constatou-se que a contribuinte não mantinha
escrituração contábil regular e apresentou DIPJ em branco. Com base nas notas fiscais informadas
pela contribuinte, de prestação de serviços de empreitada com fornecimento de material e
referentes à venda de mercadorias, a receita apurada nos anos fiscalizados totalizaram
R$ 15.753.792,73 para o ano de 2012 e R$ 8.748.571,09 para 2013, conforme planilhas de fls. 196
a 199. Caracterizou-se a omissão de receitas.
Nas razões para o arbitramento, a autoridade fiscal destaca que a contribuinte
optou por apurar o IRPJ pelo lucro real anual. Identificou-se que a omissão expressiva da
quantidade de lançamentos contábeis maculou a escrituração contábil e a tornou imprestável –
segundo narra, o próprio sócio administrador reconhece a imprestabilidade da escrituração
contábil, citando a manifestação de fls. 78 a 79. Também não foi apresentado o LALUR. Alguns
exemplos de inconsistências na ECD foram (fl. 71):

Arbitrou-se o lucro com base no disposto no artigo 530, inciso II, do RIR/1999 e
apurou-se o crédito tributário partindo da receita bruta conhecida, aplicando-se o percentual de
presunção de lucro de 8%, acrescido de 20%.
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 204 a 215), cujo teor das matérias de
defesa, em suma, conforme relato da decisão recorrida, são:
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.617 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720609/2016-81
4
Na referida defesa, a impugnante, em apertada síntese, alega o seguinte: que
houve a constatação de uma suposta omissão de receitas, simplesmente pautada
pela emissão de notas fiscais de prestação de serviço com fornecimento de
mercadorias e que, além disso, restou promovido o arbitramento do lucro no
período açambarcado pelo procedimento fiscal.
Esclarece que o auto de infração restou lavrado de maneira inválida, ante a
ausência de motivo, pressuposto ínsito à formação do ato administrativo e, com
efeito, da sua validade e eficácia aptos à produção dos efeitos legais pertinentes.
Neste mister, cita a clássica doutrina administrativa, visando corroborar sua tese e
a anulação do ato do lançamento.
Expõe, neste sentido, que a autoridade administrativa, por meio de suposições – o
que se contrapõe ao motivo, pressuposto indispensável do ato-, consignou a
existência da infração tributária assim denominada omissão de receitas, e que,
como não houve ainda a constituição definitiva do crédito tributário, este pode
ser modificado no âmbito do contencioso administrativo, face ao insanável vício
apontado.
No que tange ao termo fiscal, aduz a ocorrência, na espécie, de frontal
desrespeito aos princípios constitucionais do contraditório, a ampla defesa e do
devido processo legal, forte no art. 5o, LV, da CR/88, já que, a seu sentir, não pode
ser penalizada por fato que não esteja devidamente comprovado e que não lhe
tenha sido deferido as supra aportadas cláusulas.
Isso ocorre porque subsiste a alegação de que o auditor fiscal não promoveu
qualquer diligência no sentido de aferir se as notas fiscais emitidas sponte propria
fora objeto de posterior cancelamento ou mesmo se foram inseridas na apuração
do período a título de receitas, pois deve sempre ser verificado o resultado
positivo das operações, a disponibilidade econômica ou financeira ou acréscimo
patrimonial, com base no regime escolhido para o período.
As mesmas implicações, que, a seu juízo, ferem de morte o lançamento de ofício,
também são aplicáveis às contribuições sociais constituídas a partir da apuração
reflexa.
Alega que o arbitramento do lucro não se coaduna com o princípio da legalidade,
pois a autoridade administrativa, em verdade, ao arbitrar a base de cálculo, fez o
mesmo que arbitrar o próprio fato gerador do tributo. Prossegue afirmando que ,
por possuir todos os elementos ínsitos à apuração escolhida, o uso da medida
extrema mostrou-se ilegal e descabido.
Insurge-se contra a base de cálculo arbitrada, já que não reflete materialmente a
apuração concreta do período, pois não há certeza da liquidez dos valores
lançados.
Por fim, entende que não deve prosperar a multa de ofício, pois esta, ao cumular
com a multa isolada, causa uma duplicidade de sanção, eis que subsistem a
penalidade de ofício e a multa isolada, consoante os termos do auto de infração.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.617 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720609/2016-81
5
A DRJ julgou pela improcedência das impugnações (fls. 301 a 306). Sustentou-se
pela legalidade do lançamento, ausência de nulidade pela higidez das infrações constatadas. As
nulidades arguidas foram rechaçadas, pois demonstrada a correta aplicação da lei, o motivo do
ato administrativo e ausência de violação aos requisitos formais do lançamento de ofício.
A contribuinte foi intimada em 10/04/2017 (fl. 323) e apresentou seu Recurso
Voluntário (fls. 364 a 367) em 08/05/2017 (fl. 374). Por ter apresentado o Recurso em processo
distinto, foi lavrado o Termo de Perempção (fl. 330), mas que posteriormente foi superado,
conforme as razões contidas no memorando de fls. 359 e 374.
Nas razões recursais, alega que “eventuais desacordos dos lançamentos contábeis
deram-se pela alteração do quadro social da empresa Recorrente” e requer prazo para
apresentação de documentação capaz de corrigir a base de cálculo do lançamento. Quanto aos
fundamentos jurídicos, reitera a ausência de motivação dos lançamentos; desrespeito ao
contraditório e à ampla defesa; a falta de fundamento para o arbitramento do lucro; e a
impossibilidade de aplicação concomitante de multa isolada e de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço em parte.
Isso porque, não obstante a contribuinte tenha refutado a hipótese de aplicação
concomitante de multa isolada e multa de ofício, verifica-se que os autos de infração aplicaram
somente multa de ofício sobre os lançamentos apurados a partir do arbitramento do lucro. Tal
matéria não deve ser conhecida.

Delimitação da controvérsia
O litígio adstringe-se às alegações relacionadas às nulidades por ausência de motivo
do lançamento e preterição do direito ao contraditório e à ampla defesa. No mérito, a falta de
fundamento para o arbitramento do lucro.
Como se sabe, os lançamentos de ofício partem da infração de omissão de receitas
e o lucro foi arbitrado por impossibilidade de apuração pelo lucro real, ante à escrituração contábil
débil da contribuinte.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.617 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720609/2016-81
6

Considerações Iniciais
Nos termos da Portaria MF no 1.634/2023 (“RICARF”), o artigo 114, §12o, inciso I,
admite que a fundamentação da decisão seja feita mediante a declaração de concordância com as
razões da decisão recorrida.
Outrossim, o Recurso Voluntário apena reitera as matérias impugnadas e não há
qualquer fundamento da decisão recorrida que foi contraditado pela manifestação que se ora
julga.

PRELIMINARES DE NULIDADE
As preliminares de nulidade relacionadas à ausência de motivo do lançamento e à
preterição do direito ao contraditório e à ampla defesa não merecem prosperar.
De início, destaco que as infrações constatadas, os fatos geradores dos tributos e as
exigências dos artigos 10, 59 e 60 do Decreto-lei no 70.235/1972 foram cumpridas a rigor pela
autoridade fiscal autuante. Inexiste qualquer nulidade sob essa perspectiva.
Houve efetivo diálogo entre a fiscalização e a contribuinte durante o procedimento
fiscal e todas as infrações foram fundamentadas e tiveram o enquadramento legal expressamente
disposto no TVF.
Isto posto, rejeito as arguições preliminares de nulidade dos autos de infração.

MÉRITO
Arbitramento do Lucro
Com relação à irresignação sobre o arbitramento do lucro, colaciono trechos da
decisão recorrida, por bem correlacionarem a infração de omissão de receitas e o adequado
lançamento pelo lucro arbitrado:
O lançamento em questão, consubstanciado pelo arbitramento do lucro,
consoante os dados coligidos no relatório fiscal de fls.69 a 75, sopesado pela
constatação de que a impugnante omitiu-se em apresentar sua real situação
econômico-fiscal nas DIPJ dos anos em comento – apresentação das obrigações
acessórias sem o reconhecimento de quaisquer valores à guisa de receitas
auferidas -, como ainda não manteve escrituração regular comercial para o
mesmo interregno.
Vale dizer, conforme consignado no curso da auditoria, houve igual omissão no
que toca ao reconhecimento das receitas auferidas no âmbito do SPED, já que as
notas fiscais eletrônicas conhecidas pela fiscalização passaram ao largo daquele
sistema de escrituração digital. Registre-se ainda a constatação da fiscalização
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.617 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720609/2016-81
7
sobre as graves inconsistência na ECD (fls. 70), como, v.g., inconsistências na
escrituração da movimentação bancária, da conta caixa, estoques, ausência de
apropriação de juros dos mútuos realizados e divergências dos custos dos serviços
prestados..
Pois bem, as notas fiscais de prestação de serviços e venda de mercadorias, foram
utilizadas no arbitramento do lucro, haja vista a constatação de graves
inconsistências encartadas na escrituração comercial e fiscal (SPED), forte no art.
47, II, da Lei no 8981/95, causa que, na espécie, importou na medida extrema com
base na receita conhecida, por expressa previsão do art. 532 do Decreto no
3000/99 (Regulamento do Imposto de Renda), não havendo qualquer reparo a ser
feito na exação em tela.
Impende dizer, as obrigações acessórias, in casu, DIPJ e a própria escrituração do
período ( em meio eletrônico) devem refletir, com razoável e segura
verossimilhança, a ocorrência dos fatos jurídico-econômicos ligados aos fatos
geradores dos tributos devidos, de modo que a base de cálculo, uma vez aferida
pela impugnante, deva estar em condições de passar pelo crivo da análise
autoridade administrativa, com vistas à verificação formal e material do
cumprimento das obrigações principais, vale destacar, o recolhimento do IRPJ,
CSLL e, reflexamente, das contribuições para o PIS e a COFINS.
Como se sabe, o ato do lançamento, nos termos do art. 142 do CTN, perfaz-se em
atividade vinculada e obrigatória, devendo a autoridade administrativa, por dever
de ofício, observar os ditames estabelecidos na legislação tributária. Trata-se,
como explicitou a impugnante, de espécie de ato administrativo, dito pelo
doutrina dominante ato complexo, já que exige diversas etapas para sua
conclusão, culminando com a ciência do sujeito passivo do quantum apurado e
dos demais pressupostos previstos na norma geral.
Deve o auto de infração, neste passo, cumprir todos os requisitos do ato
administrativo, o que me parece ter ocorrido no caso em exame, pois respeitados
foram os pressupostos de competência, forma, finalidade, motivo e objeto. No
que alude ao motivo do ato, conhecido, por assim dizer, como a situação de
direito que autoriza sua efetiva prática, tendo em conta ser de natureza vinculada,
deve, por seu turno, deve ser de mister obrigatório, pelo que entendo andou bem
a fiscalização em tal aspecto, pois, diante da ausência formal dos documentos que
ensejaram as operações mercantis a expor a apuração fiscal dos anos de 2012 e
2013, sobejamente as inconsistências de livros e de dados em ambas as DIPJ –
omissões que se amoldam como uma luva no que prescreve o art. 71 da Lei no
4502/64 -, lançou mão da medida extrema do arbitramento do lucro, conforme
previsão legalmente estatuída nas normas indigitadas.
Esta medida extrema, importa frisar, não se subsume a qualquer espécie
sancionadora, já que se apresenta como modalidade de apuração do lucro do
exercício analisado com seus percentuais legais), devendo seguir as hipóteses
normativas para sua concertação ante os valores a serem recolhidos no ́período,
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.617 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720609/2016-81
8
dado que restou conhecida a receita bruta com base nas notas fiscais
efetivamente emitidas pela impugnante.
O sistema público de escrituração digital (SPED), instituído pela Lei no
10406/2002, deve reproduzir fielmente todas as operações que enfeixaram a
emissão de notas fiscais de vendas e de prestação de serviços, sendo instrumento
hábil e idôneo para que a fiscalização possa verificar o cumprimento das
obrigações tributárias da impugnante. Nunca é demais destacar que, consoante o
art. 1179 e seguintes do Código Civil de 2002, a escrituração, obrigação de todo
empresário, enquadra-se no conceito de prova direta a demonstrar os negócios
jurídicos encetados, pelo que entendo ter a fiscalização atuado acertadamente ao
utilizar as notas fiscais regularmente emitidas – e omitidas no SPED e DIPJ – como
base de cálculo do IRPJ, CSLL e dos demais tributos apurados pela via reflexa,
como também ao desclassificar a ECD, a partir de motivos expressamente
consignados no relatório fiscal.
Coaduno com as razões da decisão recorrida. O lançamento fiscal com base no lucro
arbitrado seguiu os ditames previstos na legislação e, em verdade, a contribuinte não mantinha
sua escrituração contábil completa e verossímil, bem como nas DIPJs e DCTFs do período
fiscalizado, nenhum valor de receita bruta foi informado e nenhum tributo foi pago.
De rigor a manutenção da exigência apurada mediante o arbitramento do lucro
sobre a receita bruta conhecida a partir das notas fiscais, nos exatos termos dos lançamentos de
ofício.
Rejeito as alegações recursais.

Pedido de produção de novas provas
Por fim, não obstante a contribuinte pleiteie prazo para apresentar documentação
que corrija a base de cálculo do lucro arbitrado, durante todo o processo administrativo, tais
provas não foram apresentadas e não há previsão legal que dê guarida à sua pretensão.
Tais provas poderiam ser produzidas em todo o decorrer do procedimento fiscal e
durante o processo administrativo, notadamente na impugnação e, excepcionalmente, com o
Recurso Voluntário, mas não foram apresentadas – e nem sequer foram indicados erros na
apuração da base de cálculo, como, por exemplo, utilização de notas fiscais canceladas.
Portanto, entendo que a inércia da contribuinte não deve ser chancelada nesse
momento, motivo pelo qual rejeito o pedido de renovação de prazo para apresentação de
documento.

Conclusão
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.617 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720609/2016-81
9
Ante ao exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, rejeito as
preliminares arguidas e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 387
DF CARF MF
Original